Tribunal: TJMT
Processo: 1024398-24.2019.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024398-24.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Imissão, Acessão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO RIBEIRO - CPF: 318.430.261-04 (APELANTE), FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO - CPF: 759.309.601-78 (ADVOGADO), FELIPE CARAPEBA ELIAS - CPF: 025.094.631-95 (ADVOGADO), MARGARETH LUZIA DA PENHA RIBEIRO - CPF: 329.441.361-00 (APELANTE), OSMAR JOSE PIZZATTO - CPF: 287.926.299-20 (APELADO), DIEGO OSMAR PIZZATTO - CPF: 710.409.941-72 (ADVOGADO), GLADYS MARGARITA ORTIGOZA PIZZATTO - CPF: 621.973.201-49 (APELADO), AMANDA GUIA MAINARDI BRITO - CPF: 003.154.961-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – REQUISITOS COMPROVADOS – PROCESSOS EM TRÂMITE NA JUSTIÇA FEDERAL QUE NÃO OBSTAM DIREITO DE PROPRIEDADE DOS AUTORES – MERA DETERMINAÇÃO DE EXISTÊNCIA DA AÇÃO NA MATRÍCULA – NÃO IMPEDIMENTO AO DIREITO DE PROPRIEDADE – ALEGAÇÃO DE VÍCIO NA AQUISIÇÃO POR LEILÃO – VERIFICAÇÃO QUE DEVE SER FEITA EM AUTOS PRÓPRIOS – AUSÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE IMISSÃO E ANULATÓRIA – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL QUE É ABSOLUTA – CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS DIVERSOS – DANOS PELA COVID – ALEGAÇÃO DE SEREM IDOSOS – IMPERTINÊNCIA – REQUERIDOS QUE NÃO SÃO IDOSOS – RECURSO DESPROVIDO.

1- A mera determinação de averbação da existência da ação anulatória na matrícula do imóvel não impede qualquer exercício dos direitos de propriedade ou o fim a que se destina o presente feito, de imissão. Os autores da ação de imissão continuam a ser proprietários e, até que o título de domínio permaneça em seu nome, podem exercer seu direito de proprietários.

2-
“O pedido de sobrestamento da ação de imissão de posse, em razão da existência de ação declaratória de nulidade de registro de consolidação da propriedade, é descabida, pois, o arrematante é terceiro de boa-fé e satisfez todos os requisitos para que o domínio do imóvel integrasse seu patrimônio, assistindo-lhe assim o direito de ser imitido na sua posse, a qual se constitui uma das faculdades do proprietário.”
(N.U 1022158-54.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2021, Publicado no DJE 22/04/2021).

3-
“A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que “a Justiça Federal não detém competência para apreciar demanda em que particulares discutem a posse sobre imóvel” (TJDFT - 4ª Turma Cível - Ap nº 737810, 20080310279693 APC - Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis - j. 14/11/2013 - DJe 29/11/2013 - Pág. 159), e que “a competência da Justiça Federal é absoluta e, por isso, não pode ser modificada por
conexão
” (STJ - 2ª Seção - AgRg no AgRg no CC 92.320/ES - Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA - j. 08/09/2010, DJe 16/09/2010).”
(N.U 1015377-16.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/11/2020, Publicado no DJE 06/11/2020).

4- A pessoa indicada no registro público continua a ser havida como proprietária do imóvel até que se comprova que o título foi desfeito, anulado, extinto ou rescindido, e não basta, para ilidir a fé pública que o registro imobiliário se reveste, a mera alegação de que será ajuizada ação que pode, por consequência, invalidá-lo, enquanto não houver sentença em sentido contrário.

5- Não há danos pela imissão sob a alegação de serem idosos, quando os requeridos não demonstram esta condição.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021